Tribunal: TJMT
Processo: 1021150-08.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021150-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ROSANA FEITOSA ALMIRES - CPF: 076.175.828-38 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DOMÍNIO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA E OCUPAÇÃO INJUSTA DA RÉ – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E SEM CAUSA JURÍDICA ADEQUADA QUE A LEGITIME – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (tutela provisória de urgência) em sede de ação reivindicatória reclama a demonstração sumária do (I) domínio da parte autora, (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu. 2. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSANA FEITOSA ALMIRES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1027330-14.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., deferiu pedido de antecipação da tutela para imitir a autora/agravada na posse do apartamento 103, Bloco A-1, do Condomínio Residencial Porto do Sol, localizado à Rua Clarindo Epifânio da Silva, nº 1222, Bairro Despraiado, nesta Capital, devidamente matriculado sob o nº 71.852 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT, concedendo à ré/agravante prazo de quinze dias para desocupação voluntária (cf. Id. nº 64931158 dos autos de origem).

A ré/agravante inaugura as razões recursais dizendo que “
reside
(há)
mais de 20 (vinte) anos naquele local, foi feito melhorias e não há perigo ou resultado útil do processo, posto que é a única moradia daquela e não pretende acabar com o imóvel, o que seria ilógico
”, e pontuando que os pedidos antecipatórios formulados pela autora/agravada em outras duas ações reivindicatórias ajuizadas contra moradores do Condomínio Porto do Sol “
não foram concedidos, até porque merece uma análise mais detalhada, já que as provas comprovam atos contrários trazidos por aquela, ou seja, não há invasão, mas sim evidencias de que são proprietários legítimos e a agravada quer retirar a força os moradores
” (sic – cf. Id. nº 110480456 - pág. 5).

Sustenta que “
adquiriu o imóvel em 1998
” e aduz que “
sempre pagou o condomínio que está em seu nome desde aquele período
”, assim como o IPTU, que também “
sempre esteve em nome da agravante desde a aquisição
”, o que diz revelar que, “
além de ser a real proprietária do imóvel, está sendo prejudicada pela agravada desde 2019, sendo que já tentaram retirá-la à força ao intimidá-la duas vezes, mudaram sem sua autorização as chaves da fechadura da porta, não a deixava entrar no apartamento, barrando-a na guarita
” (sic – cf. Id. nº 110480456 - pág. 6).

Alega que a MMª. Juíza “
não verificou que os documentos acostados pela agravada
(dão)
conta que a agravante reside no imóvel
(há)
mais de 20 (vinte) anos, tendo a posse mansa e pacífica
”, e assevera que, nessa hipótese, a magistrada deveria “
utilizar-se de seus poderes instrutórios, de ofício ou a requerimento da parte, de forma a determinar a produção das provas que entender conveniente à formação de sua convicção
”, até porque “
a audiência de justificação prévia é mais uma atividade à disposição do juiz e não pode, à falta de expressa vedação legal, ser desconsiderada
” (sic – cf. Id. nº 110480456 - pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 110480456 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 114495957 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 114495957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

(...)

De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, a parte autora informa que é proprietária do imóvel em discussão, todavia, relata que a parte requerida estaria ocupando indevidamente o bem, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel.

A matrícula do imóvel, acostada no id 62054689, demonstra, de fato, que a parte autora é proprietária do imóvel em discussão, bem como notícia de ocupação injusta por terceiro, conforme notificação extrajudicial (id 62055290).

Desse modo, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o autor é o proprietário do bem em discussão nos autos, sendo privado de exercer sua posse, diante da ocupação efetuada pela parte requerida.

Assim,
DEFIRO
a tutela provisória para determinar a imissão da autora na posse do imóvel acima mencionado,
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias
para que a parte requerida e demais ocupantes, desocupem o imóvel,
sob pena de desocupação forçada
a partir do final deste prazo.

Com a notícia de desocupação,
expeça-se
mandado de constatação no imóvel
(cf. Id. nº 64931158 dos autos de origem).

A
tese recursal é de o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada não poderia ter sido deferido porque os documentos que instruem os autos mostram que, na realidade, é a ré/agravante “
a real proprietária do imóvel
”, pois nele reside “
há mais de vinte anos
”, recolhendo os tributos pertinentes e pagando a contribuição condominial.

Sucede, porém, que a hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta
que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor; assim, em síntese, tem-se que à obtenção da pretensão reivindicatória é necessária a reunião de três elementos: (i) domínio do autor; (ii) individualização da coisa e (iii) posse injusta do réu, e, no caso, parecem demonstrados esses requisitos.

Exige-se do reivindicante apenas apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

No caso, não há dúvidas sobre o domínio da autora/agravada sobre o imóvel objeto da lide e nem sobre a existência de posse injusta, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200), mas como “desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”
, afinal,
para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor
" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse
ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva,
até mesmo a posse
ad interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa
(artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo,
revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens
, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ – 4ª Turma – REsp 1403493/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 11/06/2019, DJe 02/08/2019 –
grifei
).

Ademais, como bem assinalado pela MMª. Juíza, “
a matrícula do imóvel
(...)
demonstra, de fato, que a parte autora é proprietária do imóvel em discussão
”, e, além de existir, nas palavras da magistrada, “
notícia de ocupação injusta por terceiro, conforme notificação extrajudicial
”, a recorrente não apresenta qualquer título de domínio apto a contrapor aquele exibido pela autora em Primeiro Grau, sendo, pois, justificável a concessão da tutela antecipatória.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022